Tribunal: TJES
Processo: 5018147-53.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5018147-53.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Sandro Silva da Vitória
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Sandro Silva da Vitória contra acórdão que, por maioria, não conheceu da revisão criminal ajuizada com o objetivo de obter absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), fundado na suposta atipicidade da conduta. A defesa alegou vícios no julgado, entre eles omissão quanto aos fundamentos do voto vencido, contradição com a jurisprudência e obscuridade na análise do contexto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese do voto vencido sobre a contrariedade da condenação à evidência dos autos;
(ii) Examinar possível contradição entre o acórdão e jurisprudência do STJ acerca da atipicidade da conduta de mero solicitante de droga;
(iii) Analisar alegada obscuridade quanto à comprovação da finalidade mercantil da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos conforme o art. 619 do CPP.

Não houve omissão, pois a matéria relativa à revisão criminal foi debatida e decidida, com manifestação expressa da corrente majoritária, que considerou inadequada a via eleita para reexame do conjunto probatório.

Inexiste contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ, pois os precedentes apresentados não possuem caráter vinculante e não impedem a formação de entendimento diverso com base nas particularidades do caso concreto.

A alegação de obscuridade quanto à finalidade mercantil da droga não se sustenta, pois o acórdão apontou que a fundamentação da condenação decorreu de análise das instâncias ordinárias, não sendo cabível nova valoração sob o pretexto de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese do voto vencido quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre o entendimento adotado pela maioria.

A divergência entre o julgado e precedentes não vinculantes não configura contradição passível de correção via embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 747.384/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 11/10/2022;
TJES, EI nº 0009676-27.2020.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018147-53.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SANDRO SILVA DA VITORIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5018147-53.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Sandro Silva da Vitória
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Sandro Silva da Vitória contra acórdão que, por maioria, não conheceu da revisão criminal ajuizada com o objetivo de obter absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), fundado na suposta atipicidade da conduta. A defesa alegou vícios no julgado, entre eles omissão quanto aos fundamentos do voto vencido, contradição com a jurisprudência e obscuridade na análise do contexto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar tese do voto vencido sobre a contrariedade da condenação à evidência dos autos;
(ii) Examinar possível contradição entre o acórdão e jurisprudência do STJ acerca da atipicidade da conduta de mero solicitante de droga;
(iii) Analisar alegada obscuridade quanto à comprovação da finalidade mercantil da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos conforme o art. 619 do CPP.

Não houve omissão, pois a matéria relativa à revisão criminal foi debatida e decidida, com manifestação expressa da corrente majoritária, que considerou inadequada a via eleita para reexame do conjunto probatório.

Inexiste contradição entre o acórdão e a jurisprudência do STJ, pois os precedentes apresentados não possuem caráter vinculante e não impedem a formação de entendimento diverso com base nas particularidades do caso concreto.

A alegação de obscuridade quanto à finalidade mercantil da droga não se sustenta, pois o acórdão apontou que a fundamentação da condenação decorreu de análise das instâncias ordinárias, não sendo cabível nova valoração sob o pretexto de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese do voto vencido quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre o entendimento adotado pela maioria.

A divergência entre o julgado e precedentes não vinculantes não configura contradição passível de correção via embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 747.384/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 11/10/2022;
TJES, EI nº 0009676-27.2020.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES Nº
5018147-53.2024
.8.08.0000

EMBARGANTE :
SANDRO SILVA DA VITÓRIA

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRO SILVA DA VITÓRIA
, em face do v. acórdão (ID 15084968) que, por maioria de votos, não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pela defesa, na qual se pleiteava a absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06).

Em suas razões (ID 15140096), o embargante alega a existência de vícios no julgado, consistentes em: a)
Contradição
, por divergir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, que considera atípica a conduta de mero solicitante de entorpecentes, quando desacompanhada de atos de execução. b)
Omissão
, por não ter enfrentado os fundamentos do voto vencido, proferido pela Eminente Desembargadora Rachel Durão, que reconheceu ser a condenação contrária à evidência dos autos. c)
Obscuridade
, ao afirmar a participação do réu no comércio ilícito sem apontar elementos concretos que sustentassem a finalidade mercantil da droga apreendida (cinco buchas de maconha). Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a revisão criminal e o réu absolvido.

Intimado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra da Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 15200241), opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. Sustenta que não há vícios a sanar, pois as teses defensivas foram devidamente analisadas, concluindo-se pelo não cabimento da revisão criminal para rediscussão do mérito.

Aduz, ainda, que o entendimento sobre a atipicidade da conduta não é absoluto, especialmente em contexto prisional, e que os embargos revelam mero inconformismo com a decisão desfavorável.

Conforme relatado, opõe o embargante os presentes aclaratórios sob a alegação de omissão no acórdão que, por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando a rediscutir o mérito da causa ou a corrigir eventual erro de julgamento. A pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios, é a de obter um novo julgamento da matéria, o que é incabível nesta via.

A alegada omissão quanto ao enfrentamento da tese de condenação contrária à evidência dos autos não se sustenta. A existência de um aprofundado voto vencido, da lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão, é a prova cabal de que a matéria foi amplamente debatida pelo colegiado.

O que houve não foi omissão, mas a formação de uma corrente majoritária que adotou entendimento diverso, concluindo que a via da revisão criminal não era adequada para reexaminar o conjunto probatório já valorado nas instâncias ordinárias.

Da mesma forma, não há contradição a ser sanada. O embargante aponta que o acórdão contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a atipicidade da conduta de "solicitar" entorpecentes.

Ocorre que os precedentes judiciais colacionados, embora revelem uma forte tendência de julgamento naquela Corte Superior, não possuem caráter vinculante.

A formação do convencimento dos julgadores é livre, desde que devidamente motivada. A corrente majoritária, ao manter a decisão de não conhecimento da revisão, entendeu que as particularidades fáticas do caso concreto, já analisadas na sentença e no acórdão de apelação, justificavam a condenação, afastando a tese de erro manifesto.

A simples existência de julgados em sentido contrário não torna a decisão contraditória, mas apenas reflete a divergência de interpretação jurídica sobre o tema, o que é inerente à atividade jurisdicional.

Fica claro, portanto, que a irresignação do embargante se volta contra o próprio mérito do julgado, buscando, por via transversa, uma terceira instância de julgamento. Os embargos, nesse contexto, desviam-se de sua finalidade integrativa para assumir um caráter infringente impróprio.

Diante do exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.